Tribunal: TJMT
Processo: 1028297-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMADA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE. NULIDADE DESTE PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA ISAEL. NÃO AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. REQUERIDA POR AMBOS OS RECORRENTES. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. ADULTERAÇÃO DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. 3. MÉRITO. PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DOS CRIMES E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 4. PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO RESTOU COMPROVADA. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 5. POSTULADO POR AMBOS OS RECORRENTES O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA. 6. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em caso de ausência de exame de corpo de delito no crime de tentativa de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade do processo, pois, a citada prova pode ser suprida tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório produzido.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas com os demais elementos de convicção produzidos na instrução e não conduza, necessariamente, à nulidade dos atos praticados. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, ainda que houvesse alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.
3. Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
4. A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida. Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Por conseguinte, existindo lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028297-17.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (RECORRENTE), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (RECORRENTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA
FORMADA TENTADA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.

ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE.

NULIDADE
DESTE
PROCESSO.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA
ISAEL
. NÃO AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE. REJEIÇÃO.
2. SEGUNDA PRELIMINAR
.
REQUERIDA POR AMBOS OS RECORRENTES.

NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA.
ADULTERAÇÃO
DA PROVA
NÃO DEMONSTRADA
. REJEIÇÃO.
3
. MÉRITO
.
PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE.

ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS
.

ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚCIA.
IMPROCEDÊNCIA
.

PROVA MATERIAL DO
S
CRIME
S
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

4.
PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE
.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

5
.
POSTULADO
POR AMBOS OS RECORRENTES
O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S.
INVIABILIDADE
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA
.

6
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Em caso de
ausência de exame de corpo de delito no crime de tentativa de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade
do processo
, pois,
a
citada
prova pode ser suprida tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório
produzido
.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas
com os
demais elementos de convicção produzidos
na instrução
e não conduza, necessariamente, à nulidade dos atos praticados. Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, ainda que houvesse alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

3.
Deve ser mantida a pronúncia do
s
recorrente
s
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXX
VIII,
d
, da
Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

4.

A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que
a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
. Logo, na espécie, diante da

inexistência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do
primeiro
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

5
.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
.
Por conseguinte, e
xistindo
lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Fábio da Silva Feitosa
e
Fabiana da Silva Feitosa

contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1001212-03.2021.8.11.0105
, pelo Juízo da

Vara
Única

da Comarca de

Colniza
/MT
, pronunci
ando

o primeiro
pelos crimes de homicídio qualificado na forma consumada e tentada ( art. 121, § 2o, III e IV e art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II,
d
o Código Penal) e
a segunda p
ela prática
do
crime
de
homicídio qualificado

(
art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal
)

,
determinando

que

os dois

seja
m

submetido
s
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

Fábio
da
Silva
,
primeiro recorrente,
n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

192556891
,
deduz os seguintes pedidos
:
“a) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “b”, Código de Processo Penal, por ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal; b) Preliminarmente, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia de prova em relações as degravações feitas no celular do acusado FABIO DA SILVA FEITOSA, e por conseguinte a decretação de ilicitude da prova; c) A absolvição do acusado FABIO DA SILVA FEITOSA, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal; d) A impronuncia do acusado FABIO DA SILVA FEITOSA, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, haja vista a obscuridade, incertezas, dubiedade da atual ação penal; e) Caso não seja acolhida a tese acima, requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado do delito de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal leve previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 419, do Código de Processo Penal, com a
remessa do feito para o juízo competente, conforme artigo 74, §2° do Código de Processo Penal; Subsidiariamente, requer: f) O AFASTAMENTO da qualificadora prevista no inciso IV, §2°, do artigo 121,
do Código Penal; g) O AFASTAMENTO da qualificadora prevista no inciso III, do §2o, do artigo 121, do Código Penal.”

Fabiana

da
Silva
,
segunda recorrente,
nas razões recursais que se vê no ID
192556890
,
formula os seguintes pleitos:

“a) Considerando que a prova acostada aos autos está eivada de nulidade e inconsistente, conforme exposto acima, seja decretada a nulidade da prova e a IMPRONÚNCIA da Recorrente, nos termos do artigo 414 do CPP; b) Assim não sendo, caso Vossas Excelências tenham entendimento diverso, considerando que as qualificadoras do motivo cruel e recurso que dificultou a defesa são manifestadamente improcedentes, conforme exposto acima, a defesa pugna pelo AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS dos incisos III e IV (motivo cruel e meio que dificultou a defesa).”

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

192556735
,
requer

o
des
provimento
deste recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

192556770
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão
recorrida
p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

203467699
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
dos
recurso
s, mantendo
inalterada a
decisão de pronúncia
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de exame de corpo delito da vítima
suscitada pelo primeiro recorrente

Fábio

da
Silva
,
requer
,

nesta preliminar
,
o reconhecimento da nulidade absoluta
deste processo
, com fulcro no art
.
564, III, alínea
b
, Código de Processo Penal, por ofensa ao art
.
158 do Código de Processo Penal
, tendo em vista que a vítima Isael Soares Garcia não foi submetida
a
exame de corpo de delito.

O pleito
, todavia,
não merece prosperar.

Como se sabe,

a ausência de prova técnica, por si só, não induz à

ausência de materialidade, desde que haja outros meios idôneos para sua comprovação
. E, no presente caso, existem outros indícios de provas que indicam a materialidade do crime contra
Fábio Silva
.

Acerca da
materialidade
do delito contra a vida narrado na exordial acusatória,
é sabido que
muito embora em regra o crime de homicídio tentado seja crime material, com exceção da tentativa branca; e que o art.
158
do
Código de Processo Penal
estabeleça a necessidade da realização do exame de corpo de delito, na espécie, amaterialidadeficou demonstrada por outros elementos de convicção, ou seja, por intermédio
da narrativa da vítima
Isael
na fase extrajudicial,
cuja pessoa
narrou que teria sido atingido por uma facada nas nádegas, bem como pelas afirmações do policial
militar
que, em juízo, afirmou
que
o ofendido

tinha
“levado um golpe de facada nos glúteos.”

Portanto, ao menos
nesta
fase
processual
,
não há
como se falar em ausência de prova material do crime
de tentativa de homicídio pelo qual
Fábio
Silva

foi pronunciado.

Sendo assim, a despeito de
não
existir, nestes autos,
laudo
pericial formal das
lesões

corporais
sofridas pela vítima
Isael
, é imperativo ressaltar que a perícia é prescindível, porquanto existem outros dados de convicção legítimos e suficientes para suprir a
ausência do referido documento, consoante entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE EM FRENTE DE OUTRAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de exame de corpo de delito no crime de tentativa de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Isso porque, conforme a jurisprudência desta Corte, a referida prova pode ser suprida "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório"
(STJ,
AgRg
no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012,
DJe
26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
23/4/2019).

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao recorrente, tendo em vista, sobretudo, os depoimentos das testemunhas acostados no APFD.

3. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. No caso, o agravante é acusado de tentar matar o ofendido, mediante pauladas com um bastão de madeira, pelo fato de ele estar conversando com a sua esposa, não tendo o crime se consumado devido à intervenção de um terceiro. As agressões, contudo, causaram lesões graves na vítima, que teve que ser internada.

6. Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente, possuindo condenação definitiva pelo crime de homicídio, e está, inclusive, em cumprimento de pena, tendo sido beneficiado com livramento condicional em 14/10/2022.

7. A propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
18/02/2022).

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 191.861/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 26/2/2024)

Destacamos

Ademais, é cediço que a simples ausência de elaboração de laudo pericial, por si só, não desconstitui e nem retira
de Fábio Silva
a responsabilidade pelas ações, em tese, perpetradas contra a vítima
Isael
, eis que, conforme foi asseverado alhures, existem outros meios probatórios legítimos e capazes de demonstrar a ocorrência da possível tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Posto isso, esta
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia suscitada
por ambos os

recorrentes

Fábio
Silva,
sustenta
, nesta preliminar,
que ocorreu
“
quebra da cadeia de custódia de prova, em relação relatório de degravação no2021.13.6182 (id. 66993322 -pág. 21/56). A não preservação integral das provas afeta a credibilidade dos meios e, gera a nulidade.”

O primeiro recorrente a
duz
, ainda,

que f
oi juntado
d
o relatório de degravação e
prints
do
seu

celular
somente
o
s dados
que seria
m

do
interesse da acusação, não tendo sido disponibilizada
a sua
defesa
a
integralidade da degravação.

Salienta,
também
, que
não
existe
nestes
autos o
“
caminho
”
percorrido
pelo
celular,

tam
pouco
a forma como as
informações
contidas no aparelho

fora
m

armazenad
as
, quem

o
manuse
ou
...

Fabiana
Silva
alega que

“
Nos autos fica evidenciado a quebra da cadeia de custódia da prova, em relação ao relatório de degravação no 2021.13.6182 (ID 66993322 - p. 21/56). Foi juntado aos autos apenas partes de conversas, parte da transcrição dos
áudios; não sendo disponibilizada para a defesa a integralidade dos áudios e conversas. Também não há nos autos todo o caminho percorrido pelo celular apreendido: como foi armazenado, por quem foi manuseado?”

Sem razão, no entanto,
Fábio da Silva e Fabiana da Silva
.

Isso porque,
não há nestes autos indícios de adulteração
do celular
de Fábio
Silva, como
também
da
alteração do conteúdo
degravado
do citado aparelho
, daí por que a
mera alegação, sem indicação de qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido os bens apreendidos, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova
derivada da degravação
.

Ademais,
extrai-se do relatório de
degravação que os dados presentes no celular
de Fábio da Silva
,
foram extraídos legalmente e
preservados
, conforme se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
do
citado documento:

[...]
Trata-se de extração de dados de um aparelho smartphones apreendido com Fabio da Silva Feitosa durante cumprimento de mandado de prisão em virtude da decisão judicial exarada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/M
T e por se tratar da apuração de crime de homicídio ocorrido nesta urbe em 24.05.2021, autorizou a extração de dados do aparelho celular apreendido, haja vista, o desdobramento das investigações, tanto para obter mais elementos acerca do homicídio e participação de outras pessoas.

Pois bem,
durante a extração de dados e posterior análise, angariamos informações de extrema relevância quanto as alegações iniciais da Autoridade Policial em relação ao envolvimento dos investiga
d
os(as)comohomicídio
.

A extração dos dados como áudios, vídeos, imagens e/ou documento
contendo informações envolvendo prática de crimes, se deu por meio de realização de cópia dos arquivos existentes na memória interna, utilizando-se para tal fim um cabo conectado na porta de entrada USB (Universal Serial Bus) de cada aparelho
, cujo procedimento permitiu transferir os arquivos e armazená-los em computador para posterior análise
.

Quanto aos diálogos (mensagens escritas) em aplicativo de conversas como
Whatsapp
e outros, foi utilizado o método manual de realização de
printscreens
que permite fazer uma cópia dos dados visualizados na tela, sendo armazenada automaticamente em pasta
especifica
de armazenamentos de
printscreens
na memória interna do aparelho. Assim feito, é usado um cabo de USB para conectar ao aparelho celular que permite o acesso e transferência dos
printscreens
paraocomputador. [...]

Diante disso,

esta

segunda
preliminar
, igualmente,
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista

no ID

192556971
,

p.
1
-
5
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do Crime de Homicídio Qualificado Consumado

No dia 17 de maio de 2021, por volta de 19h03min, na Rua Alto Paraíso, bairro Rondônia, Assentamento Compra Premiada, em Colniza/MT, os denunciados FÁBIO DA SILVA FEITOSA, MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO, SANDRA FERREIRA GUEDES e FABIANA DA SILVA FEITOSA, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Valdecir Silva Viana.

1.2 – Do Crime de Homicídio Qualificado Tentado

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados FÁBIO DA SILVA FEITOSA e MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Isael Soares Garcia, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2.3 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurou-se, a denunciada Fabiana e o denunciado Fábio procuravam uma pessoa para matar a vítima Valdecir e, após informações de que o denunciado Moisés já havia matado duas pessoas, os denunciados passaram a ajustar a morte da vítima com o denunciado Moisés e a denunciada Sandra. Em seguida, os denunciados Moisés e Fábio, utilizando a motocicleta da denunciada Sandra, deslocaram-se até a residência da vítima Valdecir, dissimulando a intenção de matá-lo. Logo após, a vítima Isael chegou na residência da vítima Valdeci e, pouco depois, a vítima Valdeci
levantou
, informando que esquentaria a janta e,
no momento em que
se encontrava de costas, foi surpreendido com inúmeras pauladas desferidas em sua cabeça, pelo denunciado Moisés. De imediato, a vítima Isael, ao avistar as agressões, tentou impedir, mas foi atingido por Fábio com um golpe de arma branca, em sua nádega, conseguindo a vítima fugir do local, rapidamente, para pediu socorro aos vizinhos, evitando-se a consumação do crime. Consta que Valdecir foi atendido e permaneceu internado por aproximadamente uma semana, mas, no dia 24 de maio de 2021, veio a óbito, em razão de traumatismo craniano, provocado pelas agressões sofridas. O crime foi praticado por meio cruel, em decorrência da multiplicidade de golpes, causando na vítima Valdecir dores além do necessário, vez que resultou traumatismo craniano.
Infere-se dos autos que os denunciados praticaram os delitos mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima Valdeci estava de costas e desarmada, não esperando os golpes feitos pelos denunciados Moisés e Fábio.
[...]

É importante registrar,
ainda nesse diapasão
, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos
pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Como visto no relatório
,

Fábio
Silva postula
a
sua

absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal
; bem como
a
sua

despronúncia,
“
haja vista a obscuridade, incertezas, dubiedade da atual ação penal
.
”

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia está comprovada pelos seguintes
documentos:

portaria (ID
192556960
,
p. 1
-
3)
;

boleti
m
de ocorrência (ID
192556960
,
p.
4
-
6
);

certidão de óbito da vítima Valdeci

(ID
192556962
,
p.

13
)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de
que
Fábio
Silva
praticou os crime
s
de homicídio
qualificado
consumado e tentado
, enquanto Fabiana da Silva
cometeu o crime de homicídio consumado
.

Aliás, durante as investigações, apurou-se que a
enteada
da
vítima
Valdeci é namorada
de
Fábio
da Silva
e a motivação do crime possivelmente estaria relacionada ao fato
de

o ofendido
, supostamente
,
ter abusado sexualmente da
sua
enteada Jaqueline
.

De fato,
existem nestes autos
provas extrajudiciais corroboradas por prova irrepetível submetida ao contraditório diferido
que indicam
que
Fábio da Silva e Fabiana da Silva

planejaram
e executaram o

plano criminoso contra a vida
de
Valdeci
. Aliás
, no dia dos
fatos
,
o primeiro recorrente
teria
se dirigido à
residência
do

ofendido
, momento em que
possivelmente

a vítima foi agredida
com pauladas e facadas
.

E
, como Isael
estava no local e tentou ajudar Valdeci
,
acabou recebendo uma facada
em sua nádega
desferida
, em tese,

por Fábio da Silva.

Com efeito,
perante
a autoridade policial,
a vítima Isael
confirmou
que o
Fábio
Silva
praticou os crimes em discussão
fazendo a seguinte narrativa sobre os fatos:

[...]
QUE mora na cidade de Colniza/MT há aproximadamente dois anos(02) e que conhece o senhor VALDECI SILVA VIANA a um ano(01) e tornaram amigos; QUE tem um carrinho de puxar entulho e que no dia (17.05.2021) foi prestar serviço para seu amigo Valdeci Viana; QUE neste dia almoçou na casa do mesmo; QUE após o almoço foi até sua casa buscar o referido carrinho para puxar o entulho; QUE quando o DECLARANTE retornou o senhor VALDECI reclamou de uma dor na costela e disse para deixar o serviço para outro dia; QUE então o DECLARANTE foi até sua casa novamente levar seu carrinho para guardar;
QUE quando retornou para a casa do senhor VALDECI por volta das 18h30min encontrou dois indivíduos juntamente com o senhor VALDECI tomando café; QUE então seu VALDECI apresentou os dois indivíduos para o DECLARANTE, dizendo "este é o MOISES e este outro é o marido da minha enteada JAQUELINE "
e continuou dizendo para todos escutarem "não tenho nada contra JAQUELINE, pode vir aqui quando quiser mas contra minha
ex
esposa GRACIELA e seu atual marido RONIEL tenho, devido quererem tomar meus bens"; QUE então o declarante levantou para ir embora e o senhor VALDECIR VIANA disse, não vai embora agora que vou fazer uma janta para nós e preciso falar um
negocio
com o senhor; QUE neste momento MOISES levan
t
ou aproveitando que o

então o senhor VALDECIR gritou "você veio é me matar rapaz";
QUE MOISES continuou desferindo pauladas na cabeça do senhor VALDECIR; QUE então o DECLARANTE tentou ajudar a
vitima
segurando o pedaço de pau que MOISES utilizava para golpear a
vitima
;

QUE segurou o pedaço de pau com tanta força para ajudar seu amigo VALDECI que estava tomando o pau do agressor
; QUE neste momento o marido de JAQUELINE desferiu lhe uma facada na bunda que ficou enfiada em seu corpo
: QUE devido esse golpe de faca perdeu o equilíbrio para continuar lutando com o agressor MOISES; QUE então correu até a casa de uma vizinha pedindo por socorro deixando seu amigo VALDECI dentro da casa com os dois agressores; QUE quando retirou a faca começou a perder muito sangue;
QUE devido o golpe de faca desferido pelo marido de JAQUELINE ficou internado por uma noite no hospital ANDRE MAGGI;
QUE seu amigo senhor VALDECI ficou inter
n
ado por sete dias

(07) e que nesse período o visitou por três vezes mas que infelizmente no dia (24.05.2021) ficou sabendo do falecimento da morte do seu amigo; QUE como também foi
vitima
dos agressores e é um senhor de idade, mora sozinho e viu os agressores teme pela sua vida;

QUE o declarante tem conhecimento que alguns dias atrás seu VALDECI teria sido ameaçado por um inquilino de nome CIRILO que segundo ficou sabendo é amigo deste tal de MOISES desde quando estavam presos; QUE a enteada do senhor VALDECI teria colocado esta pessoa por nome de CIRILO em uma casa localizada no bairro BELA VISTA com intuito tomar a casa da
vitima
VALDECI; QUE a
vitima
disse ao declarante que chegou ir até esta referida casa para retirar CIRILO mas este foi agressivo dizendo sai daqui velho safado, tarado, que então o senhor VALDECI ligou para a Policia Militar mas disseram que nada poderiam fazer; QUE devido sua
ex
esposa GRACIELA querer tomar seus bens temia pela sua vida, inclusive disse para o DECLARANTE que por várias vezos pessoas rodeavam sua casa durante a noite
tentando amedronta ló: QUE desconfiava que a
ex
esposa GRACIELE e seu marido atual RONIEL estava planejando
ine
matar para ficar com suas casas; QUE disse isso não
sa
para o DECLARANTE mas para todos do
circulo
de

amiza
d
e em comum
[...]

Destacamos

Além disso,
é possível extrair do relatório de degravação do celular
de
Fábio
Silva

(ID 192556962
,
p. 21
-
55)
–
prova irrepetível submetida ao contraditório diferido

–
, indícios suficientes de autoria
, isso porque, e
m tese,
o primeiro recorrente

teria
premeditado o crime e contado para terceiros, posteriormente a ocorrência dos fatos, teria se desesperado com possível hipótese de recuperação
de
Valdeci
; todavia,
a
pós ter a confirmação da morte
deste,
Fábio da Silva
expressa contentamento com o óbito
.

Realmente, de posse das mensagens e conversas extraídas, após decisão judicial, é possível verificar que Fábio

da
Silva
e Fabiana

da
Silva
estavam à procura de uma pessoa para ceifar a vida da vítima Valdeci
;
e, dois dias antes do crime,
o primeiro recorrente
envia uma mensagem para a
segund
a
recorrente
informando
a
esta
ter encontrado uma pessoa para fazer o
“
serviço
”
, conforme se infere das seguintes mensagens:

[...] Fábio:
Oge
(hoje) o
véio
morre.

Fabiana: Qual?

Fábio: Valdeci [...]

Fabiana:
Vc
vai
dá
quantos
pra
ele matar o velho???

Fábio: nada. vai cobrar nada.

Fabiana:
eita

Fabiana: será que ele mata o Matheus?

Fábio: Pode.

Fábio: vai também (vai matar o Matheus também)

Fábio: Ele me falou

Fabiana: falou o que?

Fábio: do Matheus, que vai morrer também. [...]

Fabiana: será? Fábio: sim
[...]

Por oportuno,
deve ser
salienta
do
que
os dados extraídos do celular
de Fábio Silva
, são provas irrepetíveis
e podem
justificar a pronúncia, porquanto
“
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova
irrepetível, como no caso dos autos
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.766/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12
.
9
.
2023,
DJe
de 19
.
9
.
2023.)

Além disso,
os
policiais
militares
Rafael
Steink
e Vagner Targino,
em juízo,
confirmaram
as declarações da vítima Isael

[que Valdeci foi atacado com pauladas e
Isael
teria sido atingido com uma faca]
, conforme de extrai dos depoimentos
das referidas testemunhas
, abaixo reproduzidos:

Rafael
Steink

[...]
nessa data eu estava de serviço junto com o sargento Targino e recebemos uma ligação, via 190, onde nos informaram que havia ocorrido os fatos com
um senhor que foi atingido por pauladas; chegamos no local, vimos um senhor caído no chão, bastante sangue, com a cabeça bem machucada; e depois recebemos uma ligação que tinha um senhor no hospital que tinha levado uma facada nos glúteos

[...]

Negritamos

Vagner Targino

[...]
eu estava de serviço e
chegou uma solicitação, via 190, dando conta que havia chegado em uma residência um senhor esfaqueado e teria outra vítima, que possivelmente estaria esfaqueado
, no bairro Rondônia, nós deslocamos para o local e acionamos a equipe do SAMU para comparecer no local;
quando nós estava se aproximando do local nós cruzamos com um veículo que informou estar socorrendo uma das vítimas e estava indo para o hospital e apontou o local que a outra vítima estaria, aí o pessoal foi para o hospital e nós (PM) seguimos para encontrar a outra vítima; chegamos no local, vimos o senhor, proprietário da residência, caído no chão, com bastante sangue
, e logo em seguida, a equipe do SAMU chegou no local, verificou que a vítima ainda estava com vida e prestaram os primeiros atendimentos [...]

Negritamos

Por oportuno
,

deve ser
destaca
do
que
, nos termos da jurisprudência aplicável à espécie,
os
depoimentos dos
agentes públicos

confirmando
a prática dos
crime
s

por Fábio da Silva e Fabiana da Silva

são válidos
.

E
, e
mbora tenha ocorrido
pequenas
diver
gências entre
as

declarações

de ambos
,
as informações divergentes não foram utilizadas para
fundamentar a pronúncia, tampouco
serão
utilizadas nest
a
oportunidade. Aliás, durante
a audiência
a juíza
fez
a acareação
e
ntre os depoentes

e
sanou
a contradição
existente
entre as narrativas
deles
.

A
testemunha
Roniel
Alves da Silva
, em
j
uízo,
ao ser questionado
se Fábio
da Silva
poderia ter raiva
de
Valdeci, afirm
ou
que sim,

isso
por causa
Jaqueline,
namorada do primeiro recorrente
tendo em vista que

ela
andou contando
para ele

“coisas do seu passado”

[possível abuso que sofria
de
Valdeci]
.

Em seguida, a testemunha
afirmou
que
pedia
para
o primeiro recorrente
esquecer esse fato
e largar mão..
.

Diante do exposto, c
omo

em
caso
como o discutido nestes autos
,

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito
Fábio da Silva
não merece prosperar
.

Aliás, e
m
relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça

asseverou

[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)
”
.

(Ag
ravo
Regimental no
R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)
.

Por sua vez, acerca do tema,
este Tribunal de Justiça

firmou este entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N
.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07
.
05
.
2021
)
Destacamos

Daí por que,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
de Fábio da Silva e Fab
iana da Silva
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir
pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVI
II,
d
,
da Constituição Federal.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal
deduzido por

Fábio
da Silva
, porque embora sua defesa

tenha
sustentado a
ausência da
sua intenção homicida
com relação a vítima Isael
, as circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram
,
como também o meio empregado (
possivelmente
utilizando-se
uma faca
), demonstram, ao menos em tese, que
o primeiro recorrente
pretendia ceifar a vida da ofendid
o
,
tendo, possivelmente cessado a agress
ão somente porque
Isael
fugiu.

Por conseguinte,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
Fábio da Silva
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursal
.

Como dito
,
o ofendido
fugiu do local, motivo pelo qual não se pode afirmar com certeza que o
primeiro
recorrente não teria in
tenção de tirar a vida
de Isael
.

S
obre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no
art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça
assim se pronunciou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver
indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2020,
Publicado
no DJE 19.11.2020)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e publicado
no DJE
de
12
.
08
.
2020)
Destacamos

Por
consequência
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado
a Fábio da Silva
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
sob pena de afronta aos princípios
constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal).

De outro prisma,
conquanto

Fábio
da Silva e
Fabiana
da Silva
tenham

requerido o afastamento das qualificadoras
referente
s

ao
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,

,
não há como afast
á-las
, porque,
conforme se extrai
da provas constantes nestes autos
Valdeci
teria sido agredid
o
brutalmente, com emprego do meio cruel [pauladas],
circunstância
, essa, que
lhe
impôs

sofrimento desnecessário,
sobretudo porque
possivelmente
teria sido
espancad
o
com pauladas e golpes na cabeça,
por
estar caída no chão
.
Deveras
, existe evidências de que a vítima teria ficado
por um período
desmaiada
, perdendo sangue...

Salient
e
-se, ainda
nesse diapasão
,
que possivelmente o delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa de
Valdeci
,
que, como dito anteriormente,
foi atingido de inopino por pauladas, enquanto
conversavam
em sua casa, razão pela qual sequer conseguiu reagir
, isso sem contar
que
Fábio da Silva
teria supostamente agido em superioridade numérica.

A propósito
, como
salientou
a Procuradoria-Geral de Justiça “
Restou demonstrado no feito que a vítima Valdeci foi assassinada por meio cruel e recurso dificultou sua defesa, configurando o disposto no art. 121, §2°, incisos III e IV, do CP, eis que a vítima
Valdeci recebeu os suspeitos em sua casa, oferecendo-lhe café, dizendo-lhes que eram bem-vindos e certamente não esperava pelo que vinha, estava totalmente desarmada e invigilante
. Somente quando
o ofendido Valdeci se levantou da mesa anunciando que esquentaria a janta, virando-se de costas é que foi surpreendido por sucessivas pauladas em sua cabeça, sem chances de esboçar defesa
. Referida vítima ficou internado por cerca de uma semana e veio a falecer por “parada cardiorrespiratória e traumatismo
cranioencefálico”
...

Negritos no original

No que
diz respeito

ao crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Isael,
foi
reconhecida apenas a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa
do ofendido
, uma vez que, em tese, ele teria sido surpreendido com uma facada na região glútea enquanto estava de
costas
,

sem chances de esboçar defesa, soma
ndo
-se a isso o fato de
o ofendido
estar desarmad
o
.

Logo, esse pedido deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão d
as
qualificadora
s
prevista
s
no art. 121, § 2o,
III, IV
do Código Penal, posto que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação, devendo, por conseguinte, a questão ser submetida ao juízo competente, ou seja,
ao
Tribunal do Júri.

A propósito, a
reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Dessa maneira, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a consequente submissão
de Fábio
da
Silva e Fabiana da Silva
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,

d
,
da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Fábio da Silva Feitosa
e
Fabiana da Silva Feitosa
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Colniza
,

Fábio
pela prática do
s
crime
s
de

homicídio qualificado
na forma
consumad
a

e
tentada
;
e Fabian
a
pel
o

crime
homicídio qualificado
consumado
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024